Tribunal: TJDFT
Processo: 0008507-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração de acórdão que reduziu a fração de aumento pela continuidade delitiva, em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.